Tribunal: TJDFT
Processo: 0723576-63.2020.8.07.0016
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-09-08
Data de publicação: 2022-10-17

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. ALIMENTOS. FILHOS MAIORES. BAIXA CAPACIDADE CONTRIBUITIVA DO GENITORA COMPROVADA.

1. É certo que a obrigação de prestaralimentosentre ascendentes e descendentes, decorrente do poder familiar, termina com amaioridadecivil do alimentando. Todavia, o só fato de o filho ter atingido amaioridadecivil não tem o condão de excluir seu genitor do dever de prestar-lhealimentos, com base na relação de parentesco, consoante disposto no art. 1.694, do CC.

2. Apesar de os alimentandos alegarem que necessitam dos alimentos para continuarem seus estudos, se restou comprovada a baixa capacidade contributiva da alimentante, impõe-se a manutenção da sentença que julgou improcedente o pedido de fixação de alimentos.

3. Apelo não provido.